Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007148-88.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ – MT.
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDA: LILIAN MACHADO MARQUES VIDAL
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE NÃO ENTREGUE. PAGAMENTO PARCELADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Lilian Machado Marques Vidal em ação de indenização por danos morais e materiais. A autora alegou ter adquirido produto por meio de plataforma digital da empresa Lado Indústria Têxtil Ltda., com pagamento parcelado no cartão de crédito administrado pelo banco recorrente. O produto não foi entregue e não houve estorno dos valores pagos, nem suspensão das cobranças. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 617,12 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O banco pleiteia reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade do banco recorrente pela não entrega do produto e consequente dever de indenizar; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovado nos autos que a autora não recebeu os produtos adquiridos, tampouco obteve êxito na tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia, configurando falha na prestação do serviço e infringência ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O Banco do Brasil, ao intermediar o pagamento via cartão de crédito, não adotou providências efetivas para o estorno ou cancelamento da cobrança, permanecendo inerte mesmo após a solicitação da consumidora, o que justifica sua responsabilização solidária com a fornecedora nos termos do CDC.
5. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que, em casos de desacordo comercial e ausência de providência da instituição financeira frente à reclamação do consumidor, incide a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados.
6. O dano moral é configurado pela frustração legítima da consumidora, que arcou com os encargos financeiros de uma compra não concretizada, sem respaldo das instituições envolvidas, com abalo à sua confiança e tranquilidade.
7. Entretanto, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença extrapola os parâmetros da razoabilidade para o caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00, valor compatível com a extensão do dano, o tempo de espera pela resolução e o comportamento das partes, atendendo aos critérios legais e jurisprudenciais de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. A ausência de estorno ou cancelamento da cobrança por parte da administradora do cartão de crédito após reclamação formal do consumidor caracteriza falha solidária na prestação do serviço. 2. É devida a indenização por danos materiais e morais nos casos em que o consumidor comprova não ter recebido o produto adquirido e arcou com os prejuízos financeiros decorrentes. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo ao dano comprovado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/24), e 884; CDC, arts. 14 e 6o, VI; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007148-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIAN MACHADO MARQUES VIDAL - CPF: 986.442.891-87 (RECORRIDO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 21.206.927/0001-52 (RECORRENTE), LARISSA TUANY SCHMITT FIORAVANSO - CPF: 068.885.619-50 (ADVOGADO), LILIAN MACHADO MARQUES VIDAL - CPF: 986.442.891-87 (RECORRENTE), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LADO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 21.206.927/0001-52 (RECORRIDO), LARISSA TUANY SCHMITT FIORAVANSO - CPF: 068.885.619-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025